Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro recorrido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 30.674,90 e R$ 6.580,00, bem como para condenar GLEIDSON ALVES FERREIRA a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em seu recurso afirma que, embora tenha sido revel, o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50136945). Não recolheu o preparo ante o pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas (ID 50136950).
3. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Por tais razões, rejeito da impugnação e defiro a assistência judiciária ao recorrente.
4. O réu é revel, pois a despeito de devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação (art. 20, Lei 9.099/95), tampouco apresentou contestação.
5. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes, amparadas pelo mínimo de provas apresentadas.
6. No caso, os documentos juntados aos autos são suficientes para corroborar as alegações dos autores de que o réu, sem autorização, retirou várias mercadorias da loja situada na feira dos importados, o que teria gerado prejuízo no tocante aos valores das mercadorias adquiridas, cadeado quebrado, bem como referente ao mês em que a loja ficou sem funcionar em razão da conduta do réu. Portanto, correta a sentença que presumindo verdadeiras as alegações dos autores e diante das provas carreadas aos autos, determinou o pagamento dos valores a título de dano material.
7. Todavia, no tocante ao dano moral, embora os autores tenham afirmado que o requerido agrediu verbalmente o primeiro autor na presença de várias pessoas, não há nenhuma prova nesse sentido nos autos. Sequer foi juntado comunicado de ocorrência policial para amparar suas alegações. Logo, não há suporte mínimo probatório para embasar reparação por dano moral, devendo a sentença, nesse tópico, ser reformada.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral. Mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.